Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737262-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO RESENDE FERREIRA AGRAVADO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, interposto por ROBERTO RESENDE FERREIRA (agravante) contra decisão proferida por este relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como o pedido liminar (ID 41064995). Em suas razões recursais (ID 41161760), o embargante sustenta que a decisão contém vícios de omissão, contradição e obscuridade. Afirma que é representante comercial de produtos hospitalares, especificamente, de órteses e próteses, cujas vendas restaram prejudicadas com a pandemia, já que as cirurgias eletivas ficaram suspensas por quase dois anos. Em relação ao contrato de aluguel mencionado na decisão embargada, esclarece que foi firmado bem antes do início da pandemia, e que sua rescisão ocorreu exatamente em razão da enorme queda de faturamento sofrida pelo agravante. Acrescenta que anexou aos autos vídeo para demonstrar que a residência da sogra do agravante, bem como o aposento que ele ocupa no mesmo lote, não é de alto padrão, como alegado na decisão embargada. Junta aos autos os extratos finalmente obtidos junto ao banco que mantém sua conta digital, relativos aos meses de setembro e outubro. Argumenta que os extratos bancários demonstram que o valor das custas da reconvenção é superior a 12% dos rendimentos do agravante em um mês, o que comprovaria o direito à gratuidade de justiça. Pede a reanálise do pedido e a reconsideração da decisão embargada. Sustenta que a decisão embargada também foi omissa em relação à ausência de concessão de prazo para o pagamento das custas judiciais, após o indeferimento da gratuidade judiciária, uma vez que o juízo a quo indeferiu de plano o processamento da reconvenção. Assevera que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, desde que haja prova atual da necessidade, o que teria sido suprido com a apresentação da Declaração de Imposto de Renda. Defende a possibilidade de concessão dos efeitos infringentes. Ao final, requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, concedendo efeitos infringentes aos embargos. Pede a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o deferimento da liminar pleiteada, a fim de determinar que o juízo de origem receba a reconvenção, dando normal prosseguimento ao feito. Alternativamente, pugna que seja esclarecida a omissão apontada e deferida a liminar para reformar a decisão a quo, no tocante à ausência de concessão de prazo para o recolhimento das custas da reconvenção após o indeferimento do pedido de gratuidade. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste parcial razão ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelo embargante sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Os novos documentos anexados aos autos pelo embargante não podem ser considerados para a reanálise da decisão liminar em sede de embargos de declaração. Ademais, veja-se que o embargante, embora instado na origem a apresentar seus extratos bancários dos últimos 60 dias, insistiu em não os exibir, sob o fundamento de que isso seria devassar a sua vida. Ao interpor o agravo de instrumento, também não anexou os extratos. Observa-se que, em nenhum momento anterior, o ora embargante alegou a impossibilidade ou dificuldade de obter os documentos requeridos. Outrossim, sobre as alegações referentes à pandemia de COVID-19, é importante ressaltar que, desde a vacinação em massa da população, as atividades comerciais e empresariais foram restabelecidas e regularizadas. Inclusive, já há alguns meses a população se encontra dispensada do uso de máscaras. Embora seja compreensível que a atividade comercial do embargante tenha sido em algum momento afetada pela pandemia, não se pode admitir a perpetuação dessa justificativa, ignorando a realidade atual da sociedade brasileira. Cabe ainda frisar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é apenas aquela de ordem interna, o que não se constata no acórdão embargado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração das partes. (Acórdão 1424872, 07108334820208070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) (g.n.) Deveras, o que busca o embargante não é a integração do julgado, dedicando-se, em verdade, a fazer prevalecer entendimento diverso daquele alcançado pelo Relator, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Contudo, no tocante à omissão apontada em relação à ausência de manifestação deste Relator sobre o indeferimento de plano do processamento da reconvenção, sem a prévia concessão da oportunidade para recolhimento das custas processuais, assiste razão ao embargante. Esclareço que a análise desse ponto da decisão agravada será relegada ao julgamento do mérito, uma vez que é prejudicial à insurgência recursal principal (direito à gratuidade de justiça). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, para esclarecer que a análise sobre a ausência de concessão de prazo para recolhimento das custas processuais da reconvenção será feita quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator